Tribunal: STF
Processo: AI 573560
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. ALÍQUOTA
   PROGRESSIVA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE.
   SÚMULA 668 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1.      É
   inconstitucional a progressividade do IPTU do Município do Rio de
   Janeiro anterior à EC 29/2000. Súmula 668 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      Não se configura, no caso, excepcionalidade
   suficiente a autorizar a aplicação de efeitos ex nunc à
   declaração de inconstitucionalidade. Precedente.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.